Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719734-87.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA, MELISE SILVA DE OLIVEIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ASSOCIACAO NOBYS, COMFE SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FÁBIO DANIEL BARBOSA DA SILVA (autor) e MELISE SILVA DE OLIVEIRA (autora), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Águas Claras, que, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela (recusa de plano de saúde – gravidez de alto risco), por si ajuizada, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 77654067): “Ante o exposto, com base no artigo 485, incisos I e VI, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Ante o indeferimento da inicial, resta prejudicada a análise da tutela de urgência. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, eis que não formada a relação processual. Transitada em julgado e pagas as custas, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 77653989), defendem que houve falha na prestação de serviços por parte das rés, especialmente da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que recusou a cobertura do parto da autora, mesmo diante de gestação de alto risco, sob a justificativa de carência contratual. Alegam que a negativa de cobertura se deu de forma abusiva, uma vez que a gestação da autora era de alto risco, com indicação médica para parto entre 37 e 39 semanas, podendo ocorrer a qualquer momento, o que caracterizaria situação de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Pontuam que a negativa de cobertura, além de colocar em risco a vida da gestante e do nascituro, violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. Aduzem que a ASSOCIAÇÃO NOBYS e a COMFE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. também devem responder solidariamente pelos danos, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço, conforme artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram que houve promessa expressa de isenção de carência por parte do corretor da Terceira Requerida, o que vincula o fornecedor, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, indevida a exigência de carência para cobertura do parto. Ressaltam que a conduta das rés causou profundo abalo psicológico e emocional aos autores, especialmente diante da iminência do parto e da ausência de cobertura médica, o que configura dano moral in re ipsa. Em cautelar, pugnam pela concessão da tutela de urgência para garantir a cobertura integral do parto, sem exigência de carência. No mérito, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Preparo ao ID 77654070. Contrarrazões da 1a requerida ao ID 77654104 pelo desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe.6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sentença (ID 77654067), a petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto sem resolução do mérito aos seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA e MELISE SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ASSOCIACAO NOBYS e COMFE SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, partes qualificadas nos autos. Na espécie, a parte autora fora instada a emendar a petição inicial (ID 248860495), a fim de regularizar a representação processual, juntar aos autos a solicitação médica de autorização do procedimento cirúrgico junto ao plano de saúde, ou qualquer comprovante de que houve regular solicitação de autorização, comprovante da negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ou do pedido médico de autorização não respondido, a carteirinha do plano, comprovar o pagamento das custas, esclarecer a legitimidade passiva da ré COMFE SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA ou proceder com a sua exclusão, bem como precisar a causa de pedir referente ao pedido de item “3b)”. Além do mais, foi determinado que a emenda deveria ser apresentada em forma de nova petição inicial. Devidamente intimada, a parte ré juntou a petição de ID 250036143, em que ratificou os termos já apresentados na exordial, e acrescentou pedidos. Os autos vieram conclusos. É o que importa relatar. Decido. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. No caso dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e diligências de sua competência, não providenciando o indispensável aditamento. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Além do mais, ainda que assim não fosse, a parte autora carece do interesse de agir. A necessidade da tutela jurisdicional está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. No caso dos autos, a parte autora não juntou o pedido médico, nem qualquer comprovante de que houve regular solicitação de autorização do procedimento junto à parte ré e, consequentemente, sua negativa. A parte autora limitou-se a juntar uma gravação de ligação em que uma suposta atendente da parte ré informa o prazo de carência e que não foi realizada a solicitação médica de autorização do parto (ID 250037904). Tal documento, contudo, não se presta a comprovar que houve solicitação de autorização na forma padrão, feita em canal adequado pelo prestador de serviço, e, por conseguinte, da negativa na prestação. Assim, ausente a demonstração de resistência do réu, não é possível constatar a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada, de forma a caracterizar o interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. POLO PASSIVO. LIMITE SUBJETIVO DA DEMANDA. AMPLIAÇÃO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. SUPLEMENTOS ALIMENTARES. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo a ação ajuizada em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal ? INAS, autarquia especial, criada com finalidade de prestar serviço de saúde complementar aos servidores públicos distritais, não pode o magistrado, de ofício, incluir no polo passivo da demanda o Distrito Federal, sob pena de indevida ampliação dos limites subjetivos da demanda. 2. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis em relação aos serviços prestados pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF, autarquia em regime especial do Distrito Federal, que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006), conforme sedimentado no Enunciado n. 608 da Súmula do STJ. 3. O art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento, dentre outras hipóteses, nos casos de emergência, assim considerados "os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4. Havendo indicação expressa no requerimento dirigido à operadora do plano de assistência à saúde, de risco iminente de morte do paciente, é indevida a negativa de autorização para o tratamento quimioterápico indicado pelo médico assistente. 5. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausente a prova, tanto do requerimento à operadora da autorização para a assistência pretendida (oxigenoterapia domiciliar e suplementos alimentares) quanto da correspondente negativa, não é possível constatar o interesse de agir, de forma que, quanto a tais pedidos, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 6. O descumprimento contratual, por si só, não configura lesão aos direitos de personalidade. Entretanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura ocorre em momento de extrema vulnerabilidade e emergência, tendo em vista a necessidade de início imediato do tratamento quimioterápico, ante o risco de morte, de forma a gerar no paciente desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensa de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, devendo ser reduzida quando fixada em valor elevado, considerados tais parâmetros. 8. Havendo condenação do réu em pagar indenização por danos morais e na obrigação de fazer, consistente na autorização do tratamento quimioterápico, cujo proveito econômico não é possível ser identificado, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 9. Tendo em vista o caráter persuasivo da multa cominatória, sua fixação deve ser afastada, quando demonstrado que determinação judicial foi cumprida no prazo de 24 horas concedido ao réu e que, portanto, não houve recalcitrância no cumprimento da obrigação imposta. 10. Remessa necessária e apelação parcialmente providas. (Acórdão 1935591, 07106279320238070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no PJe: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente as condições da ação, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. (...)” Na espécie, em juízo perfunctório próprio da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não há que se falar em demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que, ao analisar as condições da ação, o juízo deve analisar a própria narrativa apresentada pelos autores na inicial, sem analisar elementos externos, conforme a teoria da asserção. Não obstante, a exordial deve ser acompanhada de elementos mínimos à propositura da ação, tais como “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”, conforme o art. 319, VI, do CPC. É certo que tais elementos probatórios não precisam ser definitivos, eis que admitida a instrução, porém deve existir um mínimo balizamento para sustentar o pleito ajuizado. De fato, embora os laudos médicos indiquem a situação de gravidez alto risco, não houve recomendação de parto imediato. Pelo contrário, há a recomendação de “considerar seguimento pré-natal de alto risco e repetir ultrassonografia em 2 semanas” (ID 77653995), de “seguimento com pré-natal de alto risco” (ID 77653996) e de “acompanhamento assíduo e atento dos quadros acima por meio de USG obstétrico com doppler a cada 15 dias, para avaliar a necessidade de abreviar a gestação” (ID 77653997). Nas conversas de WhatsApp reproduzidas (IDs 77653998/77654001), não há negativa de cobertura, apenas esclarecimentos prestados pelo atendente. No diálogo, reconhece a existência da carência e se explicita que a operadora irá analisar os documentos antes de tomar um posicionamento. A gravação de telefonema (áudio ao ID 77654064) mostra que não constava agendamento de parto no sistema da operadora de saúde, ou seja, que não havia solicitação do médico responsável. Embora o atendente tenha alertado que “poderia ter alguma intercorrência em relação à carência”, também deixou claro que “tem que verificar a liberalidade, se é possível pelo plano, por ser de alto risco, algo assim, que daí via todas as recomendações para verificar se vai ser possível liberar”. Nesse contexto, como se trata de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, verifica-se que é o caso de seu indeferimento, sendo possível o enfrentamento das alegações recursais no juízo de cognição exauriente próprio do exame do mérito recursal. Ressalta-se que a disposição contida no inciso III do § 1o do art. 1.012 do CPC salienta que o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo na situação de extinção sem resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos novamente. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora